Tribunal: STF
Processo: HC 203200
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. Precedentes. 
3. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
4. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra decisão monocrática do Ministro relator da Pet 9.456/DF, em tramitação neste Supremo Tribunal Federal (STF). Decisão que, acolhendo pedido subsidiário da Procuradoria-Geral da República, e considerando o descumprimento injustificado das medidas cautelares do art. 282, § 4º, do CPP, arbitrou fiança, no valor de R$ 100.000,00, para os fins do art. 319, VIII, do CPP. 
    2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, argumentando, em síntese, que: (i) o valor de R$ 100.000,00 é exorbitante, não tendo sido observadas a “razoabilidade e a proporcionalidade, tampouco o Art. 326 do CPP”; (ii) o paciente “teria que trabalhar 6 meses a fio, sem retirar um único centavo, para ter condições de arcar com tal valor”; (iii) os advogados de defesa não tiveram a oportunidade de justificar as supostas violações ao monitoramento eletrônico. 
    3. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de “AFASTAR IMEDIATAMENTE AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES na decisão combatida, especialmente, a obrigação esdrúxula de pagar R$ 100.000.00 (cem mil reais) em até 48 horas”.
    4. O Ministro Marco Aurélio, relator originário do feito, considerou caber ao “Colegiado, no que está acima dos integrantes do Tribunal, analisar, nessa situação, o pedido de implemento de liminar...” 
    5. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.
    6. Da leitura dos autos, anoto que, em 03.08.2021, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, tendo em vista despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 204.649, de minha relatoria. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    9. O STF firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 
    10. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    11. Ainda do ponto de vista processual, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. Tal como assentou o Ministério Público Federal, o ato impugnado nesta ação constitucional foi superado por decisão superveniente proferida pela autoridade impetrada, em 24.06.2021. De modo que este HC perdeu o objeto, não havendo nas peças que instruem a impetração situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator